Tribunal: TJSP
Processo: 2268654-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Intervenção de terceiro - Denunciação da lide – Ação de ressarcimento de valores cumulada com danos materiais – Eventuais fraudadores.

Tratando-se de relação de consumo, descabe acolher pedido de denunciação da lide de eventuais fraudadores, eis que implicaria permitir a introdução de fundamento novo na lide, estranho à causa de pedir originária, alongando despropositadamente o desfecho do

Ementa:
Intervenção de terceiro - Denunciação da lide – Ação de ressarcimento de valores cumulada com danos materiais – Eventuais fraudadores.

Tratando-se de relação de consumo, descabe acolher pedido de denunciação da lide de eventuais fraudadores, eis que implicaria permitir a introdução de fundamento novo na lide, estranho à causa de pedir originária, alongando despropositadamente o desfecho do processo e impondo ônus indevido ao demandante. Ademais, não cabe denunciação da lide com o objetivo de eximir-se de responsabilidade atribuindo-a exclusivamente para terceiros.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268654-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado CPEA - CONSULTORIA, PLANEJAMENTO
E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268654-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42743
2
Voto n°: 42743
Agrv. n°: 2268654-60.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGDO. : CPEA CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS
LTDA.
Intervenção de terceiro - Denunciação da lide
Ação de
ressarcimento de valores cumulada com danos materiais

Eventuais fraudadores.
Tratando-se de relação de consumo, descabe acolher pedido de
denunciação da lide de eventuais fraudadores, eis que implicaria
permitir a introdução de fundamento novo na lide, estranho à
causa de pedir originária, alongando despropositadamente o
desfecho do processo e impondo ônus indevido ao demandante.
Ademais, não cabe denunciação da lide com o objetivo de eximir-
se de responsabilidade atribuindo-a exclusivamente para terceiros.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de ressarcimento de valores cumulada com danos materiais,
rejeitou denunciação da lide.
Segundo o recorrente, o acolhimento da mencionada
pretensão se impunha, eis que “o Juízo a quo não se atentou para a evidente
necessidade de deferimento do pedido realizado sob pena de violação ao direito
de ampla defesa e da segurança jurídica”, pois a denunciação visa combater
fraude identificando a pessoa ou empresa que se privilegiou do valor oriundo da
transação alegadamente fraudulenta. Alternativamente, o recorrente formulou
pedido de aplicação dos artigos 114, 338 e 339, § 2o, todos do Código de
Processo Civil.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta da recorrida.
É o relatório.
Em ação de ressarcimento de valores cumulada com danos
materiais, ajuizada para obter devolução de quantias sacadas indevidamente de
conta corrente, o juízo rejeitou denunciação da lide considerando que o “presente
feito trata de relação de consumo e, por força do art. 88 do Código de Defesa do
Consumidor, está vedada essa modalidade de intervenção de terceiro”; eis que
“não há disposição de lei que exija citação de eventuais fraudadores para que se
afira responsabilidade do banco” (cf. p. 10/11).
Não havendo qualquer questionamento acerca da conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268654-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42743
3
judicial de se cuidar de relação de consumo, o indeferimento da denunciação era
mesmo de rigor.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 125, elenca as
hipóteses de cabimento da intervenção de terceiro, assim dispondo:
“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por
qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo
domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
Há muito se encontra assentado no Superior Tribunal de
Justiça que “A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado
esteja obrigado, por força da lei ou do contrato, a garantir o resultado da
demanda, caso o denunciantes resulte vencido, vedada a intromissão de
fundamento novo, não constante da ação principal” (LEXSTJ vol. 136/87, RSTJ
142/346).
No julgamento do Agravo em Recurso Especial no
896.714/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro e publicado no Diário de
Justiça eletrônico de 24 de junho de 2016, a Corte Superior consignou:
“....importante mencionar que não se admite no nosso
ordenamento jurídico a denunciação da lide para exclusão de responsabilidade”.
Nesta ótica, realmente descabe a denunciação da lide, uma
vez que somente se admite essa modalidade de intervenção de terceiro quando o
denunciante possuir direito de regresso frente ao denunciado, situação não
configurada na espécie.
Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:
“O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide na hipótese de
responsabilidade do comerciante pelo fato do produto. O principal fundamento
para justificar a vedação é não prejudicar o autor-consumidor no tocante ao
andamento do processo, considerando-se que a intervenção de mais um (ou
alguns) sujeitos no polo passivo junto ao réu originário tornaria a relação jurídica
processual mais complexa e, consequentemente, o andamento procedimental
mais vagaroso.
Se o objetivo da vedação é proteger o consumidor, evitando
uma demora maior no tempo de duração de seu processo, parece ser viável que
o consumidor no caso concreto renuncie a essa proteção legal, admitindo
expressamente a denunciação da lide realizada pelo réu.
É preciso lembrar que, ainda que deva arcar com os ônus de
um tempo maior de duração do processo, o consumidor poderá ser beneficiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268654-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42743
4
pela existência de variados réus condenados no momento em que o processo
chegar à fase de cumprimento de sentença. O raciocínio é simples: quanto mais
réus tiverem sido condenados a ressarcir o dano suportado pelo consumidor,
mais extenso será o patrimônio disponível para garantir a satisfação de seu
direito”. (Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 204).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator